Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO CONTRARIA À MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE UMA DAS PARTES NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS CITAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. Sentença que homologou acordo extrajudicial com manifestação expressa de uma das partes, de que não acordava com a homologação.
2. Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, após a realização de transação extrajudicial entre as partes, havendo citação da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Nulidade de sentença que homologa acordo extrajudicial, com manifestação expressa de uma das partes de que acordava com a homologação.
4. Nulidade da decisão que determina a extinção da ação monitória sem julgamento de mérito, na qual já houve citação, após comunicação nos autos de que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, conforme art. 141 do CPC/15.
6. Transação realizada no curso da ação monitória, após citação, não acarreta necessariamente a extinção do processo, e sim a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, segundo a inteligência do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. “ É defeso ao juiz homologar acordo extrajudicial, quando houver expressa manifestação de uma das partes de que não concorda com a homologação" 2. “Transação realizada no curso da ação de execução, após citação, não acarreta necessariamente a extinção do processo, e sim a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, e 922.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT.APL. (Acórdão 1892550, 07421285320228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
TJDFT.APL. (, 07001544020218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Acórdão 1620072 Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).